Tribunal: TJPA
Processo: 0009799-95.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009799-95.2017.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELCANA FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMISSÃO DE CNH. FATO SUPERVENIENTE. EXAMES MÉDICO E PSICOLÓGICO VENCIDOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, visando sanar alegada omissão em acórdão anterior que negou provimento à apelação da autarquia. O embargante sustentou a existência de fato superveniente — o vencimento dos exames médico e psicológico do embargado — não considerado no julgamento, que impactaria na possibilidade de emissão da CNH, objeto da condenação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao não considerar fato superveniente — vencimento dos exames médicos do embargado — e se tal circunstância afasta ou condiciona a obrigação de emitir a CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando ao reexame do mérito, salvo em hipóteses excepcionais.

4.

O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a alegação de impossibilidade de emissão da CNH em razão do vencimento dos exames médicos do embargado, fato superveniente que interfere diretamente no cumprimento da obrigação imposta.

5.

O art. 159, §10, do CTB estabelece que a validade da CNH está condicionada à vigência dos exames de aptidão física e mental, o que impõe a necessidade de submissão do interessado a nova avaliação, caso os exames estejam vencidos.

6.

A obrigação de emitir a CNH deve ser mantida, mas condicionada à submissão do embargado a exames atualizados, com custeio a cargo do DETRAN, respeitado o período permissionário previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0009799-95.2017.8.14.0005
) opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN contra
ELCANA FERREIRA DA SILVA
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o embargante afirma que omissão e contradição em relação ao fato superveniente existente, provado e incontroverso, mas desconsiderado na análise do julgado. Alega que e o objeto original da demanda era o questionamento quanto ao esgotamento do prazo de 12 meses para conclusão do processo de habilitação, enquanto a situação atual refere-se ao vencimento dos exames médicos, ocorrido posteriormente, em dezembro de 2019.

Defende a Impossibilidade legal e material de emitir uma CNH válida ao embargado sem novos exames, visto que, conforme o §10 do art. 159 do CTB, "a validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental".

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Detran afirma que a decisão foi omissão, por não se manifestar sobre a tese de
impossibilidade legal e material de emitir uma CNH válida ao embargado sem novos exames, visto que, conforme o §10 do art. 159 do CTB, "a validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental.

A decisão embargada analisou a legalidade da conduta do Detran reputando ilegal a omissão ao não emitir a CNH do embargado, mesmo diante do preenchimento dos requisitos à época, contudo, as circunstâncias atuais não foram apreciadas, devendo ser aclarada a decisão neste aspecto.

Assim, quanto à obrigação de emitir de emitir CNH, em virtude do decurso do tempo e a possibilidade de os exames médicos e psicológico terem expirado, a obrigação deve ser cumprida, mas com a condição de que o embargado se sujeite, com ônus financeiro para o DETRAN, aos exames necessários, caso expirados, pois tal exigência é importante norma de proteção ao direito ao trânsito seguro, que deve prevalecer em detrimento do direito do particular.

Seguindo a mesma diretriz, o apelado não fica isento de passar pelo período permissionário previsto na legislação de trânsito.

Deste modo, a alegação de inviabilidade de emissão da habilitação não se sustenta, porém, por dever de cautela, deve observar os parâmetros desta decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
,
para determinar que a condenação na obrigação de emitir a habilitação siga os parâmetros definidos nesta decisão, conforme a fundamentação.
Dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025